Tribunal: TJPA
Processo: 0801339-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801339-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0801339-57.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES:
NADILSON CARSOSO DAS NEVES, OAB-PA Nº 26.858; FELIPE TARCIO BRITO TRINDADE, OAB-PA Nº 34.343.

PACIENTE:
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ E DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES-PA.

Processo originário Nº
0800071-47.2023.8.14.0082.

Procurador de justiça: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

2.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3. C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.

4.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente, e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogados, em favor de
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Colares
-PA
,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800071-47.2023.8.14.0082
.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID 17892229), que o paciente
foi cerceado de sua liberdade em 12/02/2023, em razão da sua prisão em flagrante. Assevera que o coato foi denunciado pelo Juízo do Termo Judiciário de Colares-PA, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP e Art. 121, caput, c/c Art. 14, inciso II, do CP na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Alegam que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis (primário, sem antecedentes criminais); cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requerem a concessão de medida liminar. Juntaram documentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscitam os advogados a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 17892335, págs. 46-48):

(...)
. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO:

A(s) prisão(ões) do(s) indiciado(s)
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA
, foi(ram) efetua(das) nos termos do inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal. Não existem vícios formais ou materiais que venham macular a peça razão, sendo legal a prisão em flagrante. Portanto, ante a legalidade da prisão, o presente auto de flagrante deve ser homologado.

2.2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO LEGAL EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Dentro da legalidade, passo a analisar a necessidade da sua conversão ou não em prisão preventiva.

No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores.

Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade da garantia da ordem pública, como adiante específico.

Materialidade: Consta nos autos o depoimento da testemunha VANELSON PEREIRA MOREIRA, relatou que “
entre 05h00 e 06h00 da manhã, quando estava na casa de sua mãe, escutou disparos de arma de fogo, que após escutar os disparos, passado alguns minutos, teve conhecimento que os disparos tinham sido efetuados no nacional ROBERTH WILLIAN MORAES DA SILVA, que é filho de sua companheira MARLIANE. Foi até o local informado onde encontrou o corpo de ROBERTH WILLIAN no chão já sem vida (...)”

Constam também o exame de Corpo de Delito feito na segunda vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA, o qual atesta “
Apresenta 2 ferimentos arredondados a nível do peito superior direito da costa de mais ou menos 3 cm lado esquerdo.”.

Assim, estes indícios são suficientes para que a materialidade do crime tenha sido comprovada.

Autoria: Pelo depoimento da segunda vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA o qual declarou que
“estava na casa de sua mãe, onde reside, quando escutou barulho e alguns populares estavam observando o que parecia ser uma briga; Que saiu e foi também ver do que se tratava, quando avistou duas pessoas que estavam brigando em via pública; Que essas duas pessoas estavam trocando socos mutuamente, Que reconheceu uma dessas pessoas como sendo o nacional ALDEMAR, de alcunha NENÉM, que tem familiares na Vila de Ariri; Que não sabe informar do que se tratava a briga; Que em dado momento o nacional ALDEMAR, de alcunha NENÉM, correu em direção ao seu carro e puxou uma arma de fogo, não sabendo informar qual era, Que ALDEMAR, em posse da arma de fogo, efetuou disparos, Que um desses disparos acertou seu ombro direito e restante dos disparos acertou o nacional com quem estava brigando (...); Que tomou conhecimento que o nacional acertado pelos disparos se trava de ROBERTH WILLIAN e esse evoluiu a óbito no local (...)”.

Assim, estando comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, e, considerando a natureza do delito, que fora cometido com violência excessiva, tendo o suspeito efetuado disparos de arma de fogo em via pública, fica demonstrado que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência infracitada:
(...).

Alhures, destaque-se que o Flagranteado, responde a diversos outros processos, possuindo uma extensa lista de antecedentes criminais (id nº 86525731), o que demonstra a periculosidade do agente, ficando evidenciado que sua liberdade, sem qualquer sobra de dúvidas, constitui um verdadeira ameaça à ordem pública, devendo no momento ser afastado do convívio social, impondo-se a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.

Quanto ao conceito do que seria ordem pública, temos o magistério do eminente Professor Paulo Rangel:

"Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do 'modus vivendi' em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais." ("in" Direito Processual Penal, 16ª edição. Ed. Lumen Juris, 2009 - p. 713).

Quanto a primariedade do acusado e existência de residência fixa, entendo que tais fatores por si só não são capazes de elidir a necessidade da prisão cautelar do acusado. Neste sentido segue decisão do STF:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2.
Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 171377 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)

Assim, encontram-se presentes o
fumus comissi delicti
e justificado o
periculum libertatis
, suficientes para a decretação da prisão preventiva, de modo a evitar a reiteração da conduta, cabendo ressaltar que medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para garantir a preservação da integridade física e psicológica das ofendidas (art. 282, §6º do CPP).

3. DECISÃO

3.1. DISPOSITIVO

DO EXPOSTO, com fundamento no art. 310, inciso I e II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) indiciado(s)
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA
, brasileiro, natural de Belém – PA, filho de Ademar de Jesus da Silva e Marluce Pinheiro da Silva, RG nº 3080136 PC/PA, residente na Passagem Marinho, nº 22, Bairro Sacramenta, Belém – PA, contato (91) 98060-6576, nascido em 25/02/1979

4. PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES

4.1. TRANSFERÊNCIA DO(S) PRESO(S):

O(s) preso(s) deve(m) ser transferido(s) para à
Central de Triagem da Marambaia, na cidade de Belém - PA
, facultando-se à SEAP o remanejamento do preso para outra unidade prisional mais adequada, se for o caso, diante da inadequação da carceragem da Delegacia de Polícia local, que diante de sua fragilidade na segurança, já ocorreram várias fugas (art. 3º, d – Prov. CJCI n.º 04/2011), oficiando-se a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para comunicar a transferência nos termos do provimento citado. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de

estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato,

sendo cautelarmente preso, após prisão em flagrante com representação da prisão preventiva do Delegado de Polícia, referendado pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP e Art. 121, caput, c/c Art. 14, inciso II, do CP na forma do art. 70, todos do Código Penal
, imputados contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio, tendo como vítimas
Roberth William de Moraes Silva e Claudemir Rodrigues Moreira
.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime, e do comportamento do denunciado após o cometimento do delito.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é
primário, sem antecedentes criminais
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coato, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Por derradeiro, a defesa suplica pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, incabível a sua aplicação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Não há, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no

preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (grifo nosso).

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/03/2024